Tribunal: TJDFT
Processo: 0727223-54.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0727223-54.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LIDUINA MACEDO DE BRITO RECORRIDO: POLLY PONTE CONFECCOES LTDA. DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da decisão interlocutória de ID 74429164, que indeferiu o pleito formulado pela recorrente/exequente na peça de ID 74429151. Consoante disposto no art. 41 da Lei no 9.099/95 e no art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o Recurso Inominado é cabível contra sentença, ou seja, pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum bem como extingue a execução, nos termos do § 1o do art. 203 do CPC. Nesse sentido, o art. 12, I, 'a', do Regimento Interno das Turmas Recursais, preconiza competir à Turma Recursal julgar Recurso Inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública. A jurisprudência que admite Recurso Inominado da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença restringe-se às hipóteses em que o julgador resolve o incidente e extingue o processo, o que não se verifica no caso em apreço. Nesse sentido: Acórdão 2018544, 0707753-31.2024.8.07.0009, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025. No caso, a recorrente/exequente manejou o presente Recurso Inominado ante seu inconformismo contra decisão de natureza interlocutória que tão somente indeferiu o pleito de penhora de bens em outro Estado da Federação (São José do Rio Preto/SP), em razão da necessidade de expedição de carta precatória o que, segundo o juízo de origem, atentaria contra o princípio da celeridade, que deve ser observado no âmbito das ações que tramitam perante os Juizados Especiais. Desse modo, afasta-se a recorribilidade da referida decisão por meio de Recurso Inominado. Considerando ainda que a decisão impugnada confirmou o prosseguimento do cumprimento de sentença, eis que intimou a recorrente a requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, o recurso cabível seria o agravo de instrumento. Nessa perspectiva: “(...) As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento” (REsp 1698344/MG, Quarta Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018). Não há que se falar, portanto, em aplicação do princípio da fungibilidade, ante a incompatibilidade de procedimento. O Agravo de Instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos, o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do art. 932 do CPC. Nesse sentido: Acórdão 2004957, 0770450-67.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 10/06/2025. Assim, diante da inadequação da via eleita para a finalidade do ato da recorrente, impõe-se o NÃO CONHECIMENTO do presente recurso, nos termos do art. 11, incisos V e XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Int. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator